Tribunal: TJPA
Processo: 0001515-05.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001515-05.2016.8.14.0015

APELANTE: THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001515-05.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL /PA

APELANTE: THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
POSSIBIIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001515-05.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL /PA

APELANTE: THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou e 30 (trinta) anos de reclusão e pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 22.12.2015, por volta das 18h, o apelante, em concurso de pessoas, adentrou o estabelecimento comercial ‘’Drogaria Big Ben’’ e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo, momento em que a vítima Elson Frank Trindade Correa, que era policial militar, entrava na farmácia na companhia de um casal.

Em ato contínuo, o recorrente ao perceber que a vítima estava armada, logo lhe apontou arma de fogo, momento em que teve início uma troca de tiros que culminou com o policial baleado, assim como o comparsa do apelante, Dayson Fernando, os quais foram a óbito posteriormente. Após o ocorrido, o apelante empreendeu fuga juntamente com um terceiro indivíduo não identificado.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 15172062).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando por sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP, além de novo balizamento da pena por inidoneidade da fundamentação consignada na primeira fase da dosagem penalógica (Id. 15172089).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 15172092).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reanalisar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da sanção (Id. 15328050).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

FALTA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO NA FORMA DO ART. 226 DO CPP.

Inicialmente o Apelante pugna por sua absolvição ao argumento de que o reconhecimento feito pelas testemunhas não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda, insuficientes as provas para a sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do Recorrente.

“(...)

As testemunhas presenciais apontaram o Apelante como autor do crime sob análise, em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com as filmagens do circuito de câmeras do estabelecimento, conforme se verifica no trecho da sentença a seguir destacado:

A testemunha Renata Macedo Góes, em síntese, disse em Juízo que era gerente e caixa da Big Ben, que sua colega caixa pediu para ir ao banheiro, que sentou na cadeira, que entrou o Thiago e ele foi até o caixa e levantou a blusa dizendo que era um assalto, que entrou o outro e foi lá na frente na parte do balcão, que logo em seguida desceu um cabo, policial, entrou na Farmácia, que o Thiago foi para cima dele mandando levantar os braços, que era um assalto, que a vítima pediu calma, depois que escutou o primeiro disparo, que a depoente se jogou para baixo do caixa, que ouviu muitos tiros, o vidro quebrando, que quando levantou viu a vítima já no chão, que ficou em choque e não sabe mais do que aconteceu depois. Que não chegou a entregar algum dinheiro ao Thiago, pois o cabo logo entrou na Farmácia, não deu tempo. Que foi o Thiago que anunciou o assalto. Que lembra bem do seu rosto. Que não chegou a ver pessoalmente na delegacia, que viu uma foto do Thiago, quando foi prestar o seu depoimento. Que olhou o rosto rápido, mas consegue lembrar. Que ele estava de chapéu quando cometeu o assalto, mas na foto não estava. Que ele tem o olho “puxadinho”, de descendência japonesa.

A testemunha Keli Santos da Silva, em síntese, disse em Juízo que do balcão viu uma discussão na porta da farmácia, era um policial com o Thiago, quando começou o disparo e quando viu que de trás da farmácia viu outra pessoa dando vários disparos no policial. Que reconheceu o Thiago na Delegacia, junto com a equipe de segurança na Big Ben, que não o viu presencial, só por fotos e vídeos, que tem como reconhecer. Que chegou a vê-lo com arma de fogo dentro da Farmácia. Que os seguranças que lhe confirmaram quem era, que já tinha histórico de assaltos. Que vendo as filmagens era ele sim, que viu as fotos.

Percebo que em relação às imagens gravadas pelo circuito interno de segurança no estabelecimento comercial, conforme id. 66221357 – Pág. 1/13, são condizentes e harmônicas com o que foi narrado pelas testemunhas Renata Macedo Góes e Keli Santos da Silva, que estavam no local do crime.

Observo que de fato o denunciado, juntamente com Davyson Fernando Correa Ferreira, adentrou no estabelecimento comercial e anunciaram um roubo, sendo que trocaram tiros e atingiram o policial militar Elson Frank Trindade Correa, que evoluiu ao óbito.

Nessa ordem de ideias, observo que no relatório de id. 66221364 – Pág. 1/2, 66221365, 66221366, 66221367, 66221368 – Pág. 1/2, a autoridade policial comparou as imagens obtidas da câmera de segurança do estabelecimento, com a imagem que possuía do denunciado retirada de redes sociais, portando duas armas de fogo, concluindo, indubitavelmente, que se tratava da mesma pessoa.

(...)”

Em mudança recente, no julgado do Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento acerca da ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que aquela ausência invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas e testemunhas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo,
o que não é aplicado ao caso em análise.

Em verdade, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade delimitadas pelos demais meios de prova. Consta do relatório de investigação policial (Id. 15171941), que houve o comparativo das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, com a foto que foi divulgada em redes sociais e tirada pelos próprios assaltantes, bem como a fotografia de Thiago exibida em redes sociais e sua identificação em consulta ao banco de dados do Sistema Integrado de Segurança Pública, visto que o apelante era foragido do sistema penitenciário e contumaz na prática delitiva, concluindo se tratar da mesma pessoa em ambas as imagens. Vê-se com nitidez que o indivíduo que aparece de camisa de cor escura nas imagens capturadas das câmeras de segurança é o ora recorrente, até pelas próprias características físicas apontadas pelas testemunhas, as quais o reconheceram pela região dos olhos, e pelas descrições apontadas em relatório policial, sendo perfeitamente possível visualizar seu rosto e identificá-lo como o autor do crime.

Acerca do tema, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. (...).

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
.

Dessa forma, não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa e, muito menos em nulidade, por inobservância do disposto no art. 226, do CPP.

1. 2 DA DOSIMETRIA.

O Apelante requer a revisão da dosagem do apenamento por inidoneidade na
fundamentação
.

De pronto, verifico a possibilidade de acolhimento parcial do pedido.

Explico.

O magistrado singular assim dispôs na sentença:

“a.1)
culpabilidade
: “a circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso,
desborda dos delitos desta espécie
, em razão da brutalidade empregada pelo denunciado, visto que
realizou vários disparos de arma de fogo

em face da vítima
, o que restou evidente conforme as imagens de id. 66221495 – Pág. 4, além do que foi descrito no laudo de necrópsia realizada na vítima, indicando 4 feridas diversas em seu corpo.

a.2)
antecedentes
: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª Ed. Ed. Jus Podivm, 2008, p. 84).

Analisando a certidão de id. 94066363, percebo que o Réu
possui condenação transitada em julgado e execução penal em andamento
, contudo, com o fito de evitar o bis in idem,
deixo de considerá-la
como circunstância negativa,
para avaliá-la na segunda fase
da dosimetria da pena.

a.3)
conduta social
: “a conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há elementos suficientes
para uma valoração negativa.

a.4)
personalidade
: “refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

Não foram colhidos elementos suficientes
que possam ensejar a valoração negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar a pena-base.

a.5)
motivos do crime
: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime.

Desfavoráveis
. Compreendo deveras reprovável a busca pelo
lucro fácil
à custa do prejuízo e da ameaça à integridade física e psicológica das funcionárias do estabelecimento comercial e da vida do Sr. Elson Frank Trindade Correa.

a.6)
circunstâncias
do crime: são elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Entendo por
desfavoráveis
, o crime foi cometido em
concurso de pessoas
, visto que o denunciado agiu com Davyson Ferreira (que evoluiu ao óbito) e outro indivíduo não identificado, além de que ocorreu por volta das 18h
em estabelecimento comercial popular
localizado na Av. Presidente Vargas, Bairro Santa Lídia, em Castanhal/PA,
de intensa movimentação de pessoas
, colocando em risco a segurança e a tranquilidade de funcionários e clientes, visto que foram realizados vários disparos de arma de fogo no local, circunstâncias que devem ser valoradas de forma negativa.

a.7)
consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

São graves, em vista da perda repentina de uma vida humana, tendo deixado
forte tristeza e desamparo para os familiares
, enlutando para sempre sua vida, bem como os lares de seus parentes.

a.8)
comportamento da vítima
: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual tal circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado.” (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há
quatro circunstâncias
judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em
30 (trinta) anos de reclusão e 243 dias-multa
.

Circunstâncias agravantes e atenuantes
:

Presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, na medida em que o acusado é reincidente, visto que possui sentença condenatória transitada em julgado, com execução penal em andamento (autos de n. 0024775-88.2014.8.14.0401), cumprindo integralmente o requisito do art. 64, inciso I, do Código Penal.

Considerando que o aumento de pena acima do máximo previsto no tipo penal é permitido somente na terceira fase da dosimetria da pena, mediante o reconhecimento de eventual causa de aumento (STJ - HC: 434105 SP 2018/0014356-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018), mantenho a pena na fase intermediária em 30 (trinta) anos de reclusão e 243 dias-multa.

Causas de aumento e de diminuição de pena
:

Inexistem
causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

PENA DEFINITIVA:

FICA, PORTANTO, O RÉU THIAGO HIROSHI MONTEIRO EZAWA CONDENADO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL À PENA DE
30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO E 243 DIAS-MULTA
.

O excesso de dolo consubstanciado na quantidade de disparos, mostra-se suficiente ao recrudescimento da sanção no que tange a culpabilidade.

Por sua vez, os motivos do crime devem ser afastados, posto que sua justificação se mostra inerente ao tipo incriminador.

Já a moduladora circunstâncias do crime deve ser mantida, com a devida alteração de sua fundamentação, uma vez que se está diante de crime cujo resultado subverteu a ordem natural da vida, e culminou com a morte de um jovem de 29 (vinte e nove) anos (Id. 15171950).

Assim, promovo a redução proporcional da reprimenda inicial a razão de 1/8, para 26 (vinte e seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 213 (duzentos e treze) dias multa.

Adentrando a segunda fase do cálculo dosimétrico, observada a certidão de id. 94066363, nota-se que o Apelante possui apontamento que deve ser utilizado para fins de reincidência. Desta feita, acresço 1/6 (um sexto) à sanção, estabeleço a
pena intermediária
em
27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses
e pagamento de
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
,
a qual
, ausentes causas de aumento e diminuição,
torno-a definitiva
.

Pelos fundamentos já dispostos, CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do Apelante para
27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses
e pagamento de
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa,
mantendo-se os demais fundamentos da sentença recorrida
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024